Tribunal: CARF
Processo: 15586.001049/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001049/2008-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.183 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARBONATO DE CÁLCIO.
Em consonância com o teor da nota constante da NESH, somente se
classificam no código 2836.30.00 os carbonatos de cálcio precipitados, estes
entendidos como aqueles que provém do tratamento de soluções de sais de
cálcio pelo anidrido carbônico.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 364/369 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001049/2008-89
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata-se do PER/DCOMP n° 08135.94591.201005.1.1.01-8471 (fls. 02/45),
onde a empresa requer o ressarcimento de crédito de IPI relativo ao 1° trimestre de
2005, no valor de R$ 24.410,98, com base no artigo ll da Lei n° 9.779, de 1999 e a
compensação dos referidos créditos com 0 débito apontado no PER/DCOMP n°
00445.82377.25l005.l.3.0l-7150 (fls. 46/49) .
O Parecer DRF/VIT/SEFIS n° 14/2009 (fls.76/84) concluiu que:
Versam os autos sobre pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI,
originado das aquisições de matéria prima, produto internediário e material de
embalagem - .utilizados na industrialização de produtos imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero...
... o contribuinte classificou o produto carbonato de cálcio no código 2836.30.
00 da TIPI, como a seguir:
283 6 CARBONATOS; PEROXOCARBONATO (PERCARBONA T OS);
CARBONA TO DE AMONIO2836
2836.50.00 Carbonato de cálcio 0%
Segundo os comentáios da NESH à posição 2836. 50. 00 se aplica ao seguinte
produto:
4) Carbonato de Cálcio precipitado. O carbonato de cálcio precipitado (CaCO3),
aqui incluído, provém do tratamento de soluções de sais de cálcio pelo anidrido
carbônico. Emprega-se como carga na preparação de pastas, de pó- de arroz, em
medicina (como tratamento anti-raquítico). etc.
Excluem-se desta posição os calcárias naturais (capítulo 25), o crê (carbonato de
cálcio natural), mesmo lavado e pulverizado (posição 25.09) e 0 carbonato de
cálcio em pó, cujas partículas estejam envolvidas de uma película hidrofuga de .
ácidos graxos (gordos *) (ácido esteárico, por exemplo) (posição 38.24).
De Posse de in armações obtidas do contribuinte. s. 56/65 e do site da empresa
constata-se o equívoco em relação à classificação fiscal adotada. Ressalte-se
que existem, basicamente. dois tipos de carbonato de cálcio, o natural, aquele
que é retirado da natureza e moído de acordo com granulometria desejada, e o
precipitado, aquele obtido, artificialmente, por meio _ P de uma reação química
com o anidrido carbônico (dioxido de carbono _ C0¿). A qual promove a
formação de uma subsstância insolúvel (precipitado de CaCO3).
O termo “calcário” e' empregado para caracterizar um grupo de rochas mais de
50% de carbonatos No caso da requerente, seu produto se aplica como carga
mineral em várias aplicações industriais.
Para entender melhor classificação fiscal adequada ao presente caso, faz-se
necessária a leitura do Capítulo 25 da TIPI A SAL; ENXOFRE; TERRAS E
PEDRAS; GESSOE CIMENTO :
... apenas se incluem nas posições do presente Capítulo os produtos em estado
bruto ou os produtos lavados (mesmo por meio de substâncias químicas que
eliminem as impurezas sem modificarem a estrutura do produto), partidos,
triturados, pulverizados, submetidos à levigação, crivados, peneirados,
enriquecidos por flotação, Não estão, porém, incluídos os produtos ustulados,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 2

calcinados, resultantes de uma mistura ou que tenham recebido tratamento mais
adiantado do que os indicados em cada uma das posições.
Os produtos do presente Capítulo podem estar adicionados de uma substância
antipoeíra, desde que essa adição não torne o produto particularmente apto para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Não há, pois, nenhum impedimento do citado produto ser classificado no
capítulo 25.
A posição, 2521 - CASTINAS; PEDRAS; CALCÁRIAS UTILIZADAS NA
FABRICAÇÃO DE CAL ou DE CIMENTO não prevê nenhuma exclusão para
outras utilizações. Para corroborar tal entendimento, apresento como subsídio os
comentários da NESH a respeito:
'lncluem-se nesta posição as castinas e as pedras de clã ou de cimento
propriamente ditas, com exclusão das pedras desta espécie próprias para
construção (posições 25.15 ou 25.16). A dolomita classifica-se na posição
25.18. O crê incluí-se na posição 25. 09. ,
Denominam-se “castinas" as pedras grosseiros, mais ou menos ricas em
carbonato de cálcio, utilizadas em siderurgia, principalmente como fundentes.
As pedras desta posiçao são também utilizadas sob a forma de pós, como
corretivos de terras. ' "
Portanto, com base nas descrições dadas pelo contribuinte e de acordo com a
nova Nomenclatura de Mercadorias baseada no Sstema Harmonizado/Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados conclui-se que a
classificação fiscal adequada ao produto “carbonato de cálcio" é 2521.00.00,
cuja alíquota é NT (não-tributado).
... restando patente que o estabelecimento dá saída a produtos que se
caracterizam como tributados e não-tributados (NT), passa-se, a seguir à
apreciação da matéria concernente ao pedido de ressarcimento do saldo credor
de IPI acumulado ao final do trimestre-calendário
Quanto aos produtos fora do campo de incidência do imposto (NT), não há
porque se efetivar o aproveitamento dos créditos básicos nele empregados,
devendo-se providenciar o estorno destes no escrito fiscal, em respeito ao
disposto no art. 2”, parágrafo único do RIPI/98 ...
... com o advento da Lei n° 9. 779/99, foi mantida a orientaçao de estorno . dos
créditos referentes à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem empregados na industrialização de produtos
nãotributados...
... o contribuinte escriturou no Livro de Registro de Entrada as notas fiscais
referentes aos insumos adquiridos e no Livro de Registro de Apuração de IPI os
respectivos créditos desse imposto.
De posse da descrição dos produtos, às fls. 56/65, efetuamos a conferência dos
créditos de IPI discriminados na PERIDCOMP 08l35.94591.20I005.1.1.01- 84
71 com o destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos apresentadas pelo
contribuinte, procedendo à exclusão dos créditos relativos:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 2,5

I) A partes e peças de reposição de máquinas (mancal, bucha de mancal) e
ferragens, os quais não se enquadram no disposto no Parecer COSIT n° 65/79...;
2) Ao material de embalagem destinada aos produtos não-tributados (N T);
3) À devolução de produtos saídos do estabelecimento.
Na sequência, a fiscalização elaborou a tabela de fls. 81/82 onde relaciona as
notas fiscais objeto de glosa, apontando seu número, data e, ainda, o valor e a
motivação das glosas, cujo total foi R$ 28.676,05.
Em alguns casos, foram utilizados os mesmos insumos em produtos tributados e
NT, assim, a auditoria calculou a relação percentual entre as saídas tributadas e NT e
aplicou o referido índice nos créditos de IPI referentes a tais entradas.
Dando prosseguimento aos cálculos acima a empresa elaborou a tabela de fls.
83, concluindo que a glosa relativa aos insumos de uso comum utilizados em produtos
NT perfez o montante de R$ 9.790,89...
Assim, o total de créditos de IPI indevidos, segundo a auditoria foi R$
38.466,94, “equivalente à soma dos créditos de IPI aplicados somente na saída de
produtos não tributados (tabela 1), no valor de R$ 28.676,05, com aquele relativo aos
insumos comuns aplicados na saída de não tributados, no valor de R$ 10.650,13
(tabela 2).
A fiscalização conclui seu arrazoado:
... tendo em vista as considerações e o estorno do saldo. credor de IPI. efetuado
no mês de outubro de 2005 Úls. 68), a fiscalização apurou um valor passível de
ressarcimento no montante de R$ 5.342. 01.
O despacho de fls. 85 acatou a Informação Fiscal, deferindo parcialmente o
pedido formulado, reconhecendo o direito creditório no montante de RS 5.342,01 e
homologando parcialmente a compensação pleiteada.
Cientificada do Parecer DRF/VIT/SEFIS n° 14/2009 (fis. 76/85) e do Despacho
Decisório, insurgiu-se a contribuinte contra o deferimento parcial do ressarcimento
pleiteado, através de sua manifestação de inconformidade (fls. 95/96), que em resumo
argumenta que:
A inconformidade versa sobre a classificação fiscal adotada pela empresa e não
aceita pela Receita Federal.
Não são todas as “Castinas”(posição 2521) que servem como matéria p a para
carbonato de cálcio devido às impurezas contidas em sua formação geólógica.
Porém: as pedras de carbonato de cálcio puras, que a empresa utiliza, podem
servir corno matéria-prima para O calcário siderúrgico e calcário corretivo de
acidez quando seus índices de pureza são baixos e pobres de carbonato.
A classificação fiscal do Carbonato de Cálcio (posição 2836.50.00) não
contempla apenas O Carbonato de cálcio precipitado podendo ser atribuído ao
Carbonato de Cálcio com Outros atributos, como pode ser verificado na NESH
“4)
O Carbonato de cálcio precipitado. O carbonato de cálcio
precipitado(CaCO3), aqui incluído " - (grifo nosso). As exclusões desta posição
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 3

são limitadas aos processos mencionados, não se aplicando à totalidade do
processo industrial dos produtos fabricados na empresa.
As propriedades fisico-químicas do carbonato de cálcio precipitado" e O
Carbonato de cálcio fabricado na empresa têm praticamente, as mesmas
propriedades e utilizações, como se comprova com laudos em anexo, ALEM
DE O CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO TER A MESMA
COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUE O CARBONA T O DE CÁLCIO
PRODUZIDO
PELA
EMPRESA,
APOS
O
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. '
Assim, o que deve contar para a Receita Federal e' a composição química final
do produto, aferido através de análise química dele, afim de classificá-lo ou
desclassificá-lo de uma posição para outra e não uma simples descrição.
Requer, in fine, o acolhimento de suas razoes de defesa.
Com o objetivo de subsidiar sua apreciação 0 presente processo foi enviado à
DRF/Vitória/ES para que a interessada apresentasse, dentre outros documentos,
declaração descrevendo o processo produtivo dos seguintes produtos: PROÇARB T,
CARBONATO DE CALCIO FINO, CARBONATO DE CALCIO MEDIO,
CALCARIO 2-44 MICRONS e PROCARB LEVE.
Em resposta à intimação a empresa apresentou os documentos de fls. 118/169 e
os esclarecimentos de fls. 111/117:
...a empresa esclarece que dá aos produtos resultantes do seu processo industrial
as seguintes denominações...
GRUPO 1:
PRO 08, PRO 10, PRO 14, PRO 1ó,~ PRO 20, PRO 30, PRO 40 e PRO 50. ;
GRUPO 2:
PRO 60, PRO 80, PRO 100, PRO 200 e PRO 325.
GRUPO 3:
PROCARB 1, PROCARB 1R... 2... 2 R... 2D... 3... 4 e 5...
Todos os produtos aqui referidos, indistintamente, tem a forma de um Ló..E as
designações de todos eles estão basicamente relacionadas ao tamanho das
partículas de carbonato de cálcio que compõem O pó, ou seja, a granulometria.
Enfim: a linha de produtos da empresa é composta pelos carbonatos de cálcio
(em pó) anteriormente especificados... '
A razão da empresa manter uma diversidade de produtos em produção e oferta
se deve à intenção, portanto, de atender aos anseios do mercado. que. como dito.
toma por principal referencial a dimensão da partícula que compõe o carbonato
de cálcio em pá, possibilitando-a negociar itens que são enquadrados pelos seus
clientes como carbonato de cálcio “MÉDIO”, ”FINO”, “LEVE”, “CALCÁRIO
2-44 MICRONS”, etc.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 3,5

... produtos que a PROVALE vendeu e vende são, na verdade e tão-somente, os
que acima especificou ^`
a PROVALE solicitou laudo para o INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA (INT), a fim de que ele procedesse à descrição minudenciada
do processo industrial expusesse as denominações e características dos
produtos. elaborados, e desse aos mesmos o enquadramento devido a nível de
materiais, como efetivamerrte ocorreu (cópia anexa). '
De acordo com o laudo confecionado pelo INT verifica-se que a PROVALE
produz três classes de produtos: i
(i) carbonato de cálcio proveniente do processo de peneiramento, “GRUPO 1 ”‹
(ii) carbonato de cálcio finos provenientes de moagem em moinhos de rolos,
“GRUPO2" e;
(iii) carbonato de cálcio micronizados, “GRUPO 3
O “PROCARB T”, se encaixa na classe dos produtos PROCARB, que
constituem carbonato de cálcio micronizados.
O “CALCÁRIO 2-44 MÍCRONS” e' exemplo de carbonatos de calcio finos
provenientes de moagem em moinhos de rolos, equivalendo, no geral. ao PRO
325 (.. peineira 325 MESH possibilita a passagem de particulas de ate' 45
mícrons ._ e ..., permite a vazão de unidades desde 2 mícrons até 44 microns...).
O' “PROCARB-LEVE” também se encaixa entre os carbonato de cálcio
mícronizados. “LEVE” em virtude da sua textura extremamente fina que não
lhe dá peso (de 1,75 mícrons a 6,0 rnicros).
os “CARBONATOS DE CÁLCIO MÉDIO” representam produtos de uma
granulometria mais acentuada, embora igualmente diminuta.
Segundo o INT todos se tratam de CARBONA TOS DE CÁLCIO, merecendo
enquadramento na posição 2836.50.00 da NCIW/T EC.
Com estas colocações a PROVALE dá a justificativa de haver utilizado
expressões genéricas em notas fiscais que expediu...
I) a “CALCITA 325 CI - 50” carbonato de cálcio PRO 325, originado de
moagem de calcita em moinho de rolos, acondicionado em saco de 50 quilos
(ou ao “CALCARIO 2-44 MICRON S” referido na intimação):
II) a “DOLOMITA 325 CI - 50" carbonato de cálcio PRO 325 originado de
moagem de dolomita em moinho de rolos, acondicionado em saco de 50 quilos
(ou ao “CALCARIO 2-44 MICRONS” referido na intimação);
III) 0 “PRO - EXTRA LEVE CI 25 A B” carbonato de cálcio PROCARB 2,
acondicionado em saco de 25 quilos, originado de moagem e micronização de
dolomita ou calcita do tipo “B "” (ou ao “PROCARB-LEVE”
IV) a “DOLOMITA 020 Cl ~ 50” carbonato de cálcio PRO 20, acondicionado
em saco de 50 quilos, originado de peneiramento de dolomita (ou ao
“CARBONATO DE CALCIO MEDIO” referido na intimação);
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 4

V) o “PRO - EXTRA LEVE-T Sl-20” carbonato de cálcio PROCARB 1,
acondicionado em saco de 20 quilos, originado de moagem e micronízação de
dolomita ou calcita (ou ao “PROCARB T” referido na intimação);
O laudo do Instituto Nacional de Tecnologia, trazido pela empresa (fls.
118/149), afirma que os produtos em questão - PRO 08, PRO 10, PRO 14, PRO 16;
PRO 20, PRO 30, RO 40, PRO 50, PRO 60, PRO 80, PRO 100, PRO 200, PRO 325,
PROCARB 1, PROCARB IR, PROCARB 2, PROCARB 2 R, PROCARB 2D,
PROCARB 3, PROCARB 4 e PROCARB 5, produzidos pela PROVALE, são
resultantes do processo de moagem e micronização e não resultantes do processo de
precipitação.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 284/285), os
documentos de fls. 286/289.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 363/372):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALZIADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CLASSIFICACAO FISCAL DE MERCADORIA.
Os carbonatos de cálcio resultantes de trituração, pulverização ou peneiramento, devem
ser classificados no código 2521.00.00 da TIPI, que detem a notação NT - Não
tributado.
Manifestaçao de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 28/09/10 (vide AR à fl. 375
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 28/10/10, Recurso Voluntário (fls.
379/402).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
1) A recorrente produz carbonato de cálcio micronizado, que se encaixa na
posição 28.36.5000 da NBM/SH, o que permite a recuperação de valor pago
de IPI para o industrial que fabrique produto associado à alíquota 0, na TIPI,
por força do pelo artigo 11, da Lei 9.779/99;
2) O artigo 29 da Lei 10.637/02 confere ao industrial o direito à aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem com
suspensão do IPI, mesmo no caso de se dedicar à industrialização de produtos
enquadrados como “NT” na TIPI;
3) O artigo 11 da Lei 9.779/99 tem aplicação aos casos de produtos reputados
imunes, pois não seria adequado pensar que o preceito legal instituiu benefício
relacionado com a produção de artigos isentos, e não contemplou produtos que
a constituição considerou inatingíveis pelo IPI.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 4,5

Ao final, pediu o acolhimento do seu pleito de ressarcimento e, por conseguinte, a
reforma da decisão recorrida.
Juntou documentos às fls. 403/423.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima relatado, foram três os fundamentos apresentados pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário, os quais reproduzo novamente a seguir:
1) A recorrente produz carbonato de cálcio micronizado, que se encaixa na
posição 28.36.5000 da NBM/SH, o que permite a recuperação de valor pago
de IPI para o industrial que fabrique produto associado à alíquota 0, na TIPI,
por força do pelo artigo 11, da Lei 9.779/99;
2) O artigo 29 da Lei 10.637/02 confere ao industrial o direito à aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem com
suspensão do IPI, mesmo no caso de se dedicar à industrialização de produtos
enquadrados como “NT” na TIPI;
3) O artigo 11 da Lei 9.779/99 tem aplicação aos casos de produtos reputados
imunes, pois não seria adequado pensar que o preceito legal instituiu benefício
relacionado com a produção de artigos isentos, e não contemplou produtos que
a constituição considerou inatingíveis pelo IPI.
Ou seja, a controvérsia versa, primeiramente, sobre a reclassificação fiscal
realizada pela fiscalização, a qual entendeu que o produto carbonato de cálcio se enquadra, na
verdade, no código 2521.00.00 – NT, e não no código 2836.50.00 – alíquota zero, adotado pelo
contribuinte. Este, então, insiste que a sua classificação seria a correta, e que possuiria direito à
recuperação do valor pago de IPI em razão da aplicação da alíquota zero.
Para que se possa compreender o cerne da contenda, necessária se faz a análise
das referidas posições:
POSIÇÃO ADOTADA PELO CONTRIBUINTE
SEÇÃO VI - PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS
CONEXAS
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 5

Capítulo 28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de
metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos
28.36
CARBONATOS;
PEROXOCARBONATOS
(PERCARBONATOS);
CARBONATO DE AMÔNIO COMERCIAL CONTENDO CARBAMATO DE
AMÔNIO
(...)
2836.50.00
-Carbonato de cálcio
POSIÇÃO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO
SEÇÃO V - PRODUTOS MINERAIS
Capítulo 25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
2521.00.00
CASTINAS; PEDRAS CALCÁRIAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE CAL OU
DE CIMENTO
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte estaria incorreta, visto que, para que se pudesse adotar a classificação 2836.50.00
seria necessário que o produto tivesse sido obtido por meio do processo de precipitação.
Embasou o seu entendimento no laudo técnico constante dos autos, elaborado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia, que atestaria que o produto em questão resulta de um processo de
moagem e micronização, e não de um processo de precipitação. Sendo assim, entendeu correta a
classificação adotada pela fiscalização.
Este entendimento decorreu do seguinte esclarecimento constante da NESH para a
referida posição:
4) Carbonato de cálcio precipitado. O carbonato de cálcio precipitado (CaCO3), aqui
incluído, provém do tratamento de soluções de sais de cálcio pelo anidrido carbônico.
Emprega-se como carga na preparação de pastas dentifrícias, de pó-de-arroz, em
medicina (como medicamento antiraquítico), etc.
Excluem-se desta posição os calcários naturais (Capítulo 25), o cré (carbonato de cálcio
natural), mesmo lavado e pulverizado (posição 25.09) e o carbonato de cálcio em pó,
cujas partículas estejam envolvidas de uma película hidrófuga de ácidos graxos (gordos)
(ácido esteárico, por exemplo) (posição 38.24). (Grifos apostos)
De outro lado, o CARF já teve a oportunidade de se manifestar sobre a
classificação fiscal adotada pela fiscalização em relação a este mesmo produto, em outro
processo deste mesmo contribuinte, tendo concluído naquela oportunidade que a classificação
fiscal 2521.00.00 não poderia ser admitida (vide Acórdão no 3102-001.741). É o que se extrai da
passagem a seguir transcrita, extraída do voto proferido naquele processo:
A Delegacia de Julgamento converteu o julgamento em diligência, para que fosse obtido
laudo técnico tratando do produto e sua forma de obtenção. A perícia técnica foi
realizado pelo INT Instituto Nacional de Tecnologia (fls. 136 a 168). Das conclusões
deste laudo, destaco três pontos que entendo serem importantes para o deslinde da
questão:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 5,5

O carbonato de cálcio produzido pela Recorrente é obtido a partir da
industrialização de pedras naturais em processos de moagem e micronização, quanto
ao carbonato de cálcio resultante do processo de precipitação são na realidade o
mesmo produto carbonato de cálcio, porém com especificações diferenciadas em
função dos processos industriais de que são decorrentes;
Tendo em vista o exposto neste Relatório Técnico, na análise visual do processo
produtivo durante a visita realizada, no acompanhamento da produção do
Interessado, nas análises laboratoriais realizadas e na documentação técnica
apresentada pela Consulente, bem como pelas considerações acima elencadas, assim
como pelas citações da Tarifa Externa Comum (T.E.C.) e da Tabela do Imposto
sobre Produtos Industrializados (T.I.P.I), notadamente aquelas abrangidas pelo
capítulo 28, nas suas diversas posições e subposições, além do equivalente capítulo
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (N.E.S.H.), este Instituto entende
que o carbonato de cálcio, objeto desta consulta, possui as características dos
produtos enquadrados no código 2836.50.00, com base na T.E.C/T.I.P.I, alterada
pelo Decreto n 2.376/97, de 12 de novembro de 1997, referente à Nomenclatura
Comum do Merco sul (NCM/TEC), baseada no Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, conforme Decreto n 97.409/88, de 23
de dezembro de 1988;
A descrição de todo o ciclo de produção desenvolvido pela PROVALE, desde a
retirada da rocha calcifica ou dolomitica da respectiva jazida até a obtenção dos
produtos (carbonatos de cálcio) por moagem e micronização, é longa com muitos
detalhes técnicos, portanto, esta descrição está apresentada no teor deste Relatório
Técnico.
Analisando os autos é inconteste que o carbonato de cálcio, produzido pela recorrente,
possui as mesmas características do carbonato de cálcio precipitado. A divergência esta
na forma de obtenção do produto.
Estudando as notas para o capítulo 25, consta que estão afastadas daquela capítulo,
produtos minerais que sofram um processo de industrialização mais complexo,
conforme pode ser visto nas notas transcritas abaixo.
"SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO NOTAS. 1
– Salvo disposições em contrário e sob reserva da Nota 4 abaixo, apenas se incluem
nas posições do presente Capítulo os produtos em estado bruto ou os produtos
lavados (mesmo por meio de substâncias químicas que eliminem as impurezas sem
modificarem a estrutura do produto), partidos, triturados, pulverizados, submetidos
à levigação, crivados, peneirados, enriquecidos por (lotação, separação magnética
ou outros processos mecânicos ou físicos (exceto a cristalização). Não estão, porém,
incluídos os produtos ustulados, calcinados resultantes de uma mistura ou que
tenham recebido tratamento mais adiantado que os indicados em cada uma das
posições."
Os produtos classificados no capítulo 25 são minerais in natura ou que recebam um
tratamento simples, sem alterar a sua característica. As notas retiram do capítulo os
produtos minerais que recebam um tratamento mais complexo.
O processo produtivo da Recorrente, conforme consta dos laudo técnico, possuí diversas
etapas, sendo o produto final com a mesma composição química do carbonato de cálcio
precipitado, classificado na posição 2836.50.00. Ora, se o processo produtivo da
Recorrente é tal e suficiente para transformar o mineral in natura em um produto com a
mesma composição química do carbonato de cálcio precipitado, não há como fugir do
fato, que a produção da Recorrente é complexa, sendo assim, entendo que fica
impossibilitada a classificação do produto no capítulo 25.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 6

Afastando a classificação no capítulo 25, resta a posição 2836.50.00, utilizada pela
Recorrente, como a mais acertada para o produto, visto a sua composição química ser
semelhante a do carbonato de cálcio precipitado ali classificado, nos termos do laudo
emitido pelo INT.
Diante do exposto voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer a correção da classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo e
determinar a devolução do processo à instância recorrida para análise das demais
questões de mérito.
Ou seja, este entendimento decorreu também do conteúdo das notas explicativas
da NESH, agora quanto ao capítulo 25, a qual restringiria a adoção deste capítulo aos “produtos
ustulados, calcinados, resultantes de uma mistura ou que tenham recebido tratamento mais
adiantado do que os indicados em cada uma das posições”.
Ao analisar ditos fundamentos, extrai-se que estes se apresentam, à primeira vista,
inconciliáveis. De fato, a nota explicativa que analisa a posição 2836.50.00 descreve que esta
estaria relacionada ao carbonato de cálcio precipitado. De outro norte, a nota explicativa que
trata dos itens que integram o capítulo 25, que versam sobre produtos minerais, excluem desta
posição os produtos que sofram tratamento mais adiantado.
No caso dos presentes autos, restou demonstrado por meio do laudo do INT que o
produto não passa por um processo de precipitação, o que afastaria a aplicação do item descrito
na posição 2836.50.00, por outro lado, que passa por um processo produtivo complexo, o que
também o afastaria da classificação disposta no capítulo 25.
Afinal, qual dos entendimentos acima estaria correto?
Em consulta ao sítio eletrônico do CARF, é possível se constatar que, em relação
a este mesmo contribuinte, consta não apenas o acórdão acima referido, como também os
acórdãos no 3403-001.260, 3403-001.262, 3403-001.261, 3101-001.053 e 3101-001.052. Em
todos estes casos, entendeu as turmas julgadoras que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte estaria correta, afastando, por conseguinte, a classificação adotada pela fiscalização.
Em que pese a conclusão a que chegou ditos julgadores naqueles autos, entendo
que a melhor solução é a constante da decisão recorrida, a qual há de ser mantida, por seus
próprios fundamentos. É o que será esclarecido em sucessivo.
Para fins de solução desta contenda, é imprescindível se recorrer à regra no 01 da
NESH, a qual assim dispõe:
REGRA 1 Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes.
NOTA EXPLICATIVA I) A Nomenclatura apresenta, sob uma forma sistemática, as
mercadorias que são objeto de comércio internacional. Estas mercadorias estão
agrupadas em Seções, Capítulos e Subcapítulos que receberam títulos tão concisos
quanto possível, indicando a categoria ou o tipo de produtos que se encontram ali
classificados. Em muitos casos, porém, foi materialmente impossível, em virtude da
diversidade e da quantidade de mercadorias, englobá-las ou enumerá-las completamente
nos títulos daqueles agrupamentos.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 6,5

II) A Regra 1 começa, portanto, por determinar que os títulos “têm apenas valor
indicativo”. Deste fato não resulta nenhuma consequência jurídica quanto à
classificação.
III) A segunda parte da Regra prevê que a classificação seja determinada:
a) De acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e
b) Quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
IV) A disposição III) a) é suficientemente clara e numerosas mercadorias podem
classificar-se na Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às outras Regras Gerais
Interpretativas (por exemplo, os cavalos vivos (posição 01.01), as preparações e artigos
farmacêuticos especificados pela Nota 4 do Capítulo 30 (posição 30.06)). V) Na
disposição III) b): a) A frase “desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas”, destina-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os
dizeres das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo prevalecem, para a
determinação da classificação, sobre qualquer outra consideração. Por exemplo,
no Capítulo 31, as Notas estabelecem que certas posições apenas englobam
determinadas mercadorias. Consequentemente, o alcance dessas posições não pode
ser ampliado para englobar mercadorias que, de outra forma, aí se incluiriam por
aplicação da Regra 2 b). (Grifos apostos)
Como se vê acima, a nota explicativa III b acima é clara ao dispor que a
classificação deverá ser realizada de acordo com os textos das posições e das notas explicativas e
que os dizeres das posições e notas de seção ou de capítulo prevalecem sobre qualquer outra
consideração, não se podendo ampliar a compreensão do enquadramento de determinada posição
para além dos esclarecimentos constantes das respectivas notas.
No caso específico da classificação fiscal adotada pelo contribuinte, portanto,
verifica-se a existência de uma restrição da utilização da classificação fiscal ali indicada para o
carbonato de cálcio precipitado, que provém do tratamento de soluções de sais de cálcio pelo
anidrido carbônico.
Nessa ótica, a meu ver, não seria possível ampliar o enquadramento desta posição
para um produto que não tenha passada por este processo de precipitação.
Logo, em razão do disposto nas notas explicativas da NESH, não restam dúvidas
que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte no presente caso estava incorreta.
Por outro lado, em razão da aparente inaplicabilidade também da classificação
disposta no código 2521.00.00, adotado pela fiscalização, em razão da restrição posta no capítulo
25 no que concerne aos produtos que tenham recebido tratamento mais adiantado, poder-se-ia
pensar se não seria o caso de aplicação da regra 3a da NESH, que dispõe que a posição mais
específica deve prevalecer sobre as mais genéricas. Isso porque, a classificação constante do
código 2836.50.00 (carbonato de cálcio) seria mais específica do que a constante do código
2521.00.00 (castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento). Ou mesmo
de aplicação da regra no 4 da NESH, a qual assim dispõe: “as mercadorias que não possam ser
classificadas por aplicação das Regras acima enunciadas classificam-se na posição
correspondente aos artigos mais semelhantes”.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 7

Ocorre que, a nota explicativa III, b da Regra 1 é também bastante clara ao dispor
que será aplicável as disposições das regras 2, 3, 4 e 5, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e notas. No caso dos presentes autos, portanto, inaplicáveis tais regras,
visto que vão de encontro ao texto da nota explicativa da posição 2836.50.00, que restringe a sua
aplicação ao carbonato de cálcio precipitado.
Diante das razões supra expendidas, penso que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte apresenta-se equivocada.
Outrossim, considerando que se está diante de um pedido de ressarcimento,
entendo que eventual equívoco ou não por parte da fiscalização quanto à classificação fiscal
adotada pela mesma é irrelevante à solução da presente contenda.
Isso porque, como é cediço, nos termos do que dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito
essencial ao deferimento do pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, cabia ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. E para tanto, seria imprescindível demonstrar que o produto em testilha
estava, de fato, sujeito à alíquota zero. Não logrou, contudo, fazê-lo, visto que a classificação por
ele adotada, como dito acima, apresentava-se incorreta.
Em outras palavras, tem-se que o contribuinte não logrou comprovar o direito
creditório pleiteado, visto que não logrou comprovar que o produto em questão sujeitava-se à
alíquota zero para que se lhe fossem aplicados os efeitos do disposto no art. 11 da Lei 9.779/99.
Por fim, quanto aos dois outros argumentos constantes do Recurso Voluntário
interposto, novamente reproduzidos a seguir, entendo que tampouco assiste razão ao Recorrente:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 7,5

2) O artigo 29 da Lei 10.637/02 confere ao industrial o direito à aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem com
suspensão do IPI, mesmo no caso de se dedicar à industrialização de produtos
enquadrados como “NT” na TIPI;
3) O artigo 11 da Lei 9.779/99 tem aplicação aos casos de produtos reputados
imunes, pois não seria adequado pensar que o preceito legal instituiu benefício
relacionado com a produção de artigos isentos, e não contemplou produtos que
a constituição considerou inatingíveis pelo IPI.
Quanto à argumentação relativa à possibilidade de creditamento no caso de
produtos NT, esta matéria já se encontra pacificada no CARF em razão do disposto na súmula no
20, de aplicação obrigatória por parte deste Colegiado:
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Por fim, quanto ao argumento relativo à imunidade entendo que tampouco assiste
razão à Recorrente. Sobre este tema, trago à colação fundamentação constante do Acórdão no
9303001.556, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Possas, em que também se analisou caso deste
mesmo contribuinte, cuja fundamentação adoto nesta oportunidade como razão de decidir:
Como a recorrente mesmo admite, a partir do aditamento à Manifestação de
Inconformidade, passou a argüir que os seus produtos são imunes e não mais insiste na
classificação adotada inicialmente (NCM/TIPI 2836.50.00, alíquota zero).
Porém o deslinde independe da classificação fiscal. Isto porque, a correta interpretação
da norma legal contida art. 11 da Lei n° 9.779/99 infere somente ser possível o
ressarcimento de créditos quando o produto final é isento, submetido à aliquota zero ou
imune, nesta última hipótese tãosomente se a imunidade decorrer de exportação. Apenas
a imunidade em razão de vendas para o exterior (art. 153, § 3 o, III, da Constituição
Federal) é que permite o aproveitamento de créditos oriundos de insumos tributados
nele empregados.
A alegação da recorrente, de que seu produto imune e não NT, a teor do disposto no art.
155, § 3o, da Constituição Federal, também não tem razão de ser. Para que um produto
possa dar o direito ao crédito do IPI, apto a gerar o saldo credor de que trata o art. 11 da
Lei no 9.779/99, há que ser, primeiramente, tributado pela legislação do IPI, o que não
ocorre com os minerais extraídos pela recorrente. Assim, independentemente de estar ou
não enquadrada no § 3o do art. 155 da CF/88, os produtos comercializados não possuem
a característica necessária à geração do crédito do IPI, que é realizar operações que são
consideradas como fatos geradores do referido imposto.
Ou seja, tampouco sob esta ótica argumentativa há como se acolher a pretensão
recursal.
Note-se, inclusive, como se extrai da passagem acima transcrita, que, naqueles
autos, o contribuinte não mais insistiu na classificação fiscal originalmente adotada pela mesma
(NCM/TIPI 2836.50.00).
Da conclusão
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.001049/2008-89
Acórdão n.o 3002-001.183
S3-TE02
Fl. 8

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, visto que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto
à certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital